Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738479-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARINA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. LEILÃO ELETRÔNICO. REGRA GERAL. NULIDADE. NÃO CONSTATADA. 1. O leilão judicial, em regra, se dará por meio eletrônico, na forma da regulamentação específica do CNJ. Excepcionalmente, o leilão ocorrerá presencialmente, em local designado pelo juiz. 2. A previsão do inciso V, do art. 886 do Código de Processo Civil aplica-se somente aos leilões presenciais, pois a simples interpretação literal do dispositivo permite concluir que o termo “primeiro” guarda relação com a expressão “leilão presencial”. Afinal, seria absolutamente ilógico designar uma hasta presencial em um leilão eletrônico 3. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 886 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de ilegalidade no edital de leilão judicial, ao argumento de que suas previsões não podem se limitar a dizer o modo como será realizado, devendo ser expresso quanto à modalidade eletrônica ou presencial. Defende ainda a impossibilidade de penhora de faturamento da empresa, tendo em vista flagrante violação a ordem preferencial legalmente prevista. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 886 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso dos autos, o edital de leilão (ID. 167688333 dos autos originários), prevê a realização de leilão eletrônico, com a especificação da data e horário das duas hastas. Igualmente, constam no edital todos os demais requisitos do art. 886 do CPC (ID 56767168 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à impossibilidade de penhora de faturamento da empresa. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, fica caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002